Tribunal: TJSP
Processo: 2230612-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais – Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015 – Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de miserabilidade – Gratuidade negada, com oportunidade de recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230612-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30587 - mcl
Registro: 2020.0001001986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230612-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante EDVAR
DANIEL DOS SANTOS, é agravado LUIZ CARLOS MIGUEL SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230612-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30587 - mcl
Voto no 30587
Agravo de Instrumento no 2230612-05.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba 4a Vara Cível
Agravante: Edvar Daniel dos Santos
Agravado: Luis Carlos Miguel Sociedade de Advogados
Juiz 1a Inst.: Dra. Miriana Maria Melhado Lima Maciel
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a
gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais Inteligência do art. 99, §§2o e 3o, do CPC/2015
Elementos carreados aos autos que contrariam a alegação de
miserabilidade
Gratuidade negada, com oportunidade de
recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Visto.
Agravo de instrumento interposto por EDVAR
DANIEL DOS SANTOS contra respeitável decisão trasladada às fls. 10/11 que, nos
autos dos embargos à execução movidos em face de LUIZ CARLOS MIGUEL
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sustenta, em síntese, que não possui condições
de arcar com as custas e despesas processuais por estar enfrentando dificuldades
financeiras desde o início da pandemia de COVID-19.
Afirma que a contratação de advogado particular
não configura impedimento para a concessão do benefício. Sustenta, ainda, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230612-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30587 - mcl
declaração de pobreza é fundamento suficiente para seu deferimento, vez que
possui presunção de veracidade.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo/ativo
e, ao final, pelo provimento recursal, para que lhe sejam concedidos os benefícios
da justiça gratuita.
Foi indeferido efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. Por outro lado,
não sendo obrigatória a requisição de informações passa-se de pronto, ao exame
da controvérsia.
O recurso não comporta provimento.
I -- A disposição do artigo 5o, LXXIV da
Constituição Federal prevê a assistência judiciária integral àquele que comprovar
insuficiência de recursos, ou ainda o diferimento do recolhimento do preparo para o
final, demonstrada a impossibilidade, ainda que momentânea, de fazê-lo.
O benefício da assistência judiciária, em princípio, é
destinado às pessoas naturais (físicas), pobres, na acepção jurídica do termo.
Nesse diapasão, a gratuidade processual deve ser reservada às pessoas físicas,
comprovadamente necessitadas, ou seja, àquelas que não podem prover as
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Cumpre consignar que o Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230612-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30587 - mcl
de 2015 (Lei no 13.105/2015) revogou parcialmente a Lei no 1.060/1950, passando
a dispor nos artigos 98 e seguintes acerca da gratuidade da justiça.
De acordo com o art. 99, §3o do novo diploma
processual, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural, podendo, todavia, ser indeferida a gratuidade
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (§2o
do art. 99, CPC/2015).
No caso dos autos, examinando o teor da
declaração de imposto de renda referente ao exercício 2020, ano-calendário 2019
(fls. 32/43), verifica-se que o agravante é proprietário de numerosos bens,
totalizando um patrimônio de R$ 658.665,03, o que traduz situação financeira
incompatível com a benesse pleiteada.
Além disso, conforme se observa nos extratos
bancários de fls. 49/55, o agravante realiza mensalmente múltiplas transações
financeiras de altos valores, demonstrando condição suficiente para arcar
com as custas e despesas processuais.
Ainda
que
alegue,
outrossim,
dificuldades
financeiras em decorrência da Pandemia do COVID 19, a assertiva é genérica,
carente de efetiva demonstração tal como deduzido acima, não suficiente a mera
alegação sem confirmação.
Os elementos de prova coligidos aos autos afastam,
portanto, a presunção relativa de hipossuficiência conferida pela simples
declaração, preconizada pelo artigo 99, §3o do CPC/2015.
Seja
porque
não
demonstrou
situação
de
hipossuficiência de recursos a justificar a impossibilidade, ainda que momentânea,
de recolher as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, seja porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230612-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30587 - mcl
os elementos dos autos sugerem, em contrapartida, ter, a parte agravante, padrão
econômico incompatível com a situação de pobreza, outra não poderia ser a
solução senão o indeferimento do benefício da gratuidade, ressalvada a
possibilidade de concessão da gratuidade, a qualquer tempo, diante de prova
da modificação da situação financeira da parte.
II -- Partindo da premissa supra, quanto à ausência
de preparo do agravo de instrumento, indiscutível a incidência dos valores
impostos, vez que o Código de Processo Civil traz para o momento da interposição
do recurso a oportunidade de assim proceder o recorrente, incluindo-se o porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Súmula 187 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça é assim ementada:
“É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal
de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das
despesas de remessa e retorno dos autos”1.
Ocorre, todavia, que, na hipótese, a questão
recorrida é prejudicial à própria exigibilidade do preparo; não fazendo jus a
agravante aos auspícios da gratuidade, corolário lógico a convicção de que
impositivo era o preparo como forma de se permitir a admissibilidade recursal, não
perpetrado no momento da interposição.
No
particular,
deverá
providenciar
a
parte
agravante, em cinco dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
1 No mesmo sentido: STJ, 4a T., Ag. 93904-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU.16.2.1996, p.3101;
STJ, 6a T, AgRgAg 93227-RJ, rel. Min. William Patterson, j.11.3.1996, vu, DJU 20.5.1996, p.16775;
JTJ.184/161 e Bol.AASP 2084, p.7, supl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230612-05.2020.8.26.0000 -Voto no 30587 - mcl

Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator